Tribunal: TJPA
Processo: 0816965-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816965-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JACQUELINE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: DIEGO ALMEIDA KOS MIRANDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar nos embargos de terceiro, mantendo a indisponibilidade de imóvel determinada em ação civil pública por improbidade administrativa. A agravante sustenta ser terceira de boa-fé, tendo adquirido o bem antes da decretação da indisponibilidade e residindo no imóvel com sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a indisponibilidade pode ser mantida em face de terceiro adquirente que comprova a posse ou propriedade anterior à constrição judicial; e (ii) se a ausência de registro da alienação impede o reconhecimento da boa-fé do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 84 do STJ, é admissível a oposição de embargos de terceiro para afastar constrição sobre bem imóvel, ainda que a posse decorra de compromisso de compra e venda sem registro.

4. A fraude à execução exige, além da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, a comprovação da má-fé do adquirente, conforme Súmula 375 do STJ. No caso, a agravante demonstrou que a aquisição ocorreu antes da indisponibilidade e que não possuía conhecimento de eventuais demandas contra o vendedor.

5. A ausência de registro na matrícula do imóvel não impede o reconhecimento da boa-fé, sendo ônus do exequente demonstrar que o terceiro adquirente tinha ciência da possível fraude.

6. A manutenção da indisponibilidade configura prejuízo irreparável à agravante, que reside no imóvel há anos com sua família, enquanto eventual reversão da alienação em caso de má-fé posteriormente comprovada é plenamente viável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Reforma da decisão agravada, para deferir o pedido liminar e determinada a baixa da indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula 75.728, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém-PA, nos autos da Ação Civil Pública nº 0822433-36.2021.8.14.0301.

"Tese de julgamento:
(1) A posse ou propriedade decorrente de compromisso de compra e venda, ainda que não registrada, pode afastar a indisponibilidade de bem imóvel quando comprovada a boa-fé do adquirente. (2) A ausência de prova da má-fé do terceiro impossibilita o reconhecimento de fraude à execução e a manutenção da constrição judicial."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e 678; STJ, Súmulas 84 e 375.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1736883/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.05.2023; TRF-1, AC 10000055420214013605, Rel. Des. Fed. César Jatahy, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JACKELINE FERREIRA DA SILVA
, com fundamento no art. 1.015, I do CPC, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém que, indeferiu o pedido liminar nos autos dos
Embargos de Terceiro nº 0848308-37.2023.8.14.0301
proposto contra decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0822433-36.2021.8.14.0301, interposta pelo
Estado do Pará contra Diego Kós Miranda
, na qual foi tornado indisponível o imóvel matrícula 75.728, localizado na Travessa Domingos Marreiros, apt. 701, Belém-Pa.

Em síntese relatou a agravante que em 1º de novembro de 2017, através de instrumento particular irrevogável e irretratável de permuta de propriedade com cláusula de confidencialidade e outra avenças, firmado em Jefferson Quintairos Jacob e Diego Kós Miranda, com firma reconhecida em cartório em 26 de novembro de 2018.

Relata que no final do ano de 2018, a ora agravante adquiriu o referido imóvel do Sr. Jefferson Quintairos Jacob, cuja escritura pública de compra e venda foi confeccionada somente em data de 3 de agosto de 2020, sendo feito o repasse da documentação de escritura pública de compra e venda do Senhor DIEGO KÓS MIRANDA, diretamente para a Embargante, como escritura pública, porque o Senhor JEFFERSON QUINTAIROS JACOB nunca havia transferido para si o apartamento no edifício “Nimes”.

Defende que os documentos que instruem o presente recurso comprovam que a aquisição do imóvel se deu antes da decretação de indisponibilidade de bens, que foi proferida em
26/09/2023
, nos autos do processo de origem.

Contra essa decisão interpôs embargos de terceiro, alegando sua boa-fé na aquisição do imóvel em data bem anterior à decisão de constrição judicial, no qual a tutela de urgência foi indeferida, nos seguintes termos:

“(...)A embargante não deduz ou comprova qualquer causa que implique em perigo na apreciação posterior do pleito inicial.

Limita-se a tese de aquisição de boa-fé relativa a imóvel sobre o qual recai ordem de indisponibilidade judicial proferida em sede de ação de improbidade administrativa (Processo n° 0822433-36.2021.8.14.0301).

Não obstante, importa dizer que, a ordem restritiva de direitos (indisponibilidade) detém natureza provisória e se difere da ordem de penhora, inexistindo constrição do bem, até julgamento final da aludida ação de improbidade.

Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, conforme art. 300, caput, do CPC, impõe-se o seu indeferimento.

Diante das razões expostas, indefiro a tutela provisória.

Citem-se e intimem-se os embargados, para, querendo, contestar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias (...)

Irresignado a embargante interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a necessidade de reforma da decisão por ser a agravante adquirente de boa-fé do imóvel, pois não teria como saber que após a aquisição do imóvel viria a existir a presente ação de improbidade e a constrição judicial sobre o bem.

Defende que restou comprovado através dos documentos que instruem os embargos de terceiro que o apartamento 1102, do edifício “Nimes”, não mais pertence ao senhor DIEGO KÓS MIRANDA, desde o ano 2017, ou seja, em data anterior ao ajuizamento da ação principal (Processo n. 0822433-36.2021.8.14.0301).

Destaca que os documentos carreados aos autos comprovam que o bem imóvel penhorado guarda natureza de bem de família, onde a agravante reside juntamente com seu companheiro de 60 anos e o filho do casal, de 5 anos, motivo pelo qual percebe-se estar preenchido o requisito da verossimilhança das alegações no presente recurso.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito a reforma da decisão, para determinar a revogação da ordem de indisponibilidade proferida Processo n. 0822433-36.2021.8.14.0301, que recaiu sobre o imóvel da agravante.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em breve síntese, na Ação Civil Pública, fora pleiteado a decretação da indisponibilidade dos bens do Sr Diego Kós Miranda, sendo listados seus bens, móveis e imóveis, dentre os quais constava expressamente o bem objeto dos embargos de terceiros, imóvel matrícula 75.728 (antes matrícula 22711LF no cartório 2º ofício de imóveis), localizado na Travessa Domingos Marreiros, 701, bairro Umarizal, edifício Nimes, apartamento 1102, BelémPA.

Diante da existência de indícios de fraude à execução, o juízo deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, sendo o referido bem atingido pela restrição.

Nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

Os embargos de terceiro consistem em rito especial, previsto nos arts. 674 e seguintes do CPC. A liminar nele prevista consiste em medida satisfativa dotada de requisitos específicos constantes no art. 678 do CPC, ora reproduzido:

Art. 674
. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Art. 678.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único.
O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

Depreende-se do texto legal que o deferimento da liminar nos embargos de terceiro tem como requisito apenas a prova suficiente do domínio ou da posse, a qual deverá ser feita através de prova sumária junto à petição inicial, através de documentos e rol de testemunhas, conforme
caput
do art. 677 do CPC.

Isto posto,
da análise dos documentos juntados pela Agravante, terceira afetada, verifico a necessidade de reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar de exclusão da indisponibilidade do bem da embargante/agravante, pois vislumbro a probabilidade do direito quanto a impossibilidade da constrição do imóvel, adquirido bem antes da constrição determinada na Ação civil Pública, e que foi mantida pela decisão ora agravada, sob a justificativa de se tratava de medida provisória, que se difere da ordem de penhora, inexistindo constrição do bem, até julgamento final da aludida ação de improbidade.

Sabe-se que a fraude à execução é um artifício utilizado pelo devedor que causa danos ao credor e à atividade jurisdicional, por isso, combatido de forma expressa no Código de Processo Civil, trazendo os incisos do artigo 792, os pressupostos objetivos à configuração da fraude à execução, a saber:

“
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.”

O caso em apreço, em princípio, poderia se enquadrar na hipótese prevista no inciso IV, do artigo 792, do CPC, pois tramita contra o devedor demanda que poderá atingir seus bens com fito de restituir os prejuízos da Administração Pública. Contudo, para reconhecimento da fraude à execução, deve estar presente outro requisito subjetivo, qual seja, da ciência da fraude pelo adquirente, a demonstrar sua má-fé na aquisição, o que não restou comprovado no presente caso.

Neste sentido a Súmula 375 do STJ, dispõe:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente”

No caso, a agravante juntou aos autos, os documentos que comprovam a permuta do imóvel entre o Sr. Diego Kós Miranda para o Sr. Jefferson Quintairos Jacob, com instrumento particular com firma reconhecida em cartório em
26/11/2018
, bem como, o contrato de compra e venda entre o Sr. Jefferson e a ora Agravante, Jacqueline Ferreira da Silva, no final do ano 2018, (Id nº 16685694/16685699)

Também juntou aos autos, comprovante de residência datado de 05/03/2019 (Id nº 16685696), o documento de arrecadação municipal do Imposto de Transmissão de Imóveis em seu nome, datado de 27/12/2019; juntou cópia do imposto de renda do Sr. Jefferson, comprovando a negociação de permuta do apartamento com o Sr. Diego Kós Miranda declarada no exercício de 2018 e sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho reconhecendo a boa fé da adquirente na compra do imóvel. (Id nº 16685710)

Frise-se que a ausência de registro no cartório de imóvel por si só não impede o reconhecimento da boa-fé da agravante, que comprovou a existência de contrato de promessa de compra e venda e a declaração feita a receita federal quanto a permuta realizada pelos senhores Jefferson Quintairos Jacob e Diego Kós Miranda, no exercício de 2018.

Assim, forçoso reconhecer a ausência de prova de qualquer obscuridade com relação à transação de compra e venda do imóvel pela agravante, a justificar a manutenção dos efeitos da decisão agravada, pois não há nenhum elemento que indique que a Sra. Jacqueline, tivesse conhecimento de possível ação de improbidade envolvendo o antigo proprietário do imóvel, ou situação que pudesse impactar na boa-fé da adquirente, o que demonstra a veracidade das alegações da agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, dispõe:

Súmula 375 STJ
- "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo,
REsp 956.943/PR
, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
"inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel,
é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
"

Este continua a ser o entendimento firmado pela Corte da Cidadania:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ).
2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução ( AgRg no REsp 1126191/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 1º/8/2014
). 3. Caso concreto em que não houve o registro da penhora - ao menos com relação à época em que foi celebrado o negócio envolvendo o imóvel penhorado - e nem ficou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. Logo, aplicável o entendimento pacífico desta Corte, resta afastada a alegação de fraude à execução
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1736883 RS 2018/0095102-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Ainda
:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REGISTRO DA CONSTRIÇÃO OCORRIDO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. BAIXA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO DO MPF DESPROVIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que o celebrante de promessa de compra e venda tem legitimidade para proteger a posse contra penhora incidente sobre o imóvel objeto do negócio jurídico, ainda que desprovido de registro, desde que afastadas a má-fé e a hipótese de fraude à execução
( AgRg no AREsp 172.704/DF, Rel . Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 27/11/2013). 2. Nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. 3 . No caso, o imóvel foi adquirido pelo embargante Erasmo Marcolin através de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano firmado com Leandro Marconato que de igual forma o adquiriu de Josué Borges França, em 18/03/2017, por instrumento particular de compromisso de compra e venda que, por sua vez, adquiriu o bem de Armelindo Pereira Paixão e outros em 30/11/2010 (fls. 33/35  ID 166439639  pág. 1-3). 4 . Embora a decisão de indisponibilidade tenha sido proferida em 11/10/2017 nos autos do processo nº 1223-76.2017.4.01 .3605, com o cadastro da ordem na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a sua averbação na matrícula do imóvel só ocorreu no dia 12/06/2019, data posterior à aquisição da propriedade feita pelo embargante em 02/08/2018, conforme contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano constante dos autos. 5. Somente com o desfecho da obrigação de fazer - Adjudicação Compulsória de nº 1000159-2018.8 .11.0029, ajuizada pelo primeiro adquirente do imóvel, Josué Borges França, em desfavor dos antigos proprietários do imóvel, adjudicando a ele o bem, foi que o respectivo imóvel, finalmente, veio a ser registrado em cartório em 12/06/2019, momento em que ocorreu também o registro da indisponibilidade.
6. Na hipótese, não havia como o embargante saber da ordem de constrição judicial quando da lavratura do compromisso de compra e venda do imóvel, firmado em 08/02/2018, tanto mais que ao tempo da formalização do respectivo contrato, havia pendência judicial que impossibilitou a escrituração e o registro do imóvel pelo primeiro adquirente que teve em seu desfavor decisão judicial de indisponibilidade de bens proferida em 11/10/2017 . 7. Caracterizada a boa-fé do terceiro prejudicado, como no caso, não deve subsistir a constrição do bem imóvel por ele adquirido através do contrato de promessa de compra e venda, ainda que não registrado em Cartório
. 8. Apelação do Ministério Público Federal a que se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 10000055420214013605, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 07/03/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 04/04/2023 PAG PJe 04/04/2023 PAG)

A mesma conclusão chegou a Justiça Trabalhista
(Id nº 16685710)
, quando o mesmo imóvel ora em análise foi tornado indisponível por dívidas trabalhistas do Sr. Diego Kós Miranda, tendo entendido pela ausência de má-fé da compradora, ônus esse que incumbe ao Ministério Público a demonstração, nos termos da Súmula 375 do STJ.

Quanto ao perigo da demora
, entendo não ser justo que a agravante/embargante suporte tamanho ônus de indisponibilidade do seu bem, onde reside com sua família há mais de 5 anos, adquirido de boa-fé, até prova em contrário, sendo que não houve qualquer demonstração específica de fraude à execução na ação principal.

Ressalte ainda, que não há perigo reverso para o credor, pois mesmo que seja efetuado o devido registro do imóvel em nome da agravante, ou mesmo a venda, e posteriormente for comprovada a má-fé da agravante, em conluio com o investigado na Ação civil pública nº
0822433-36.2021.8.14.0301,
todos os atos são ineficazes, bastando simples determinação judicial para que os bens sejam constritos e retornem ao patrimônio do alienante. Logo, não há perigo reverso para o Agravado.

Desta feita, entendo que deve ser dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada proferida nos embargos de terceiro nº 0848308-37.2023.8.14.0301, para que seja deferido o pedido liminar, e determinado a exclusão da indisponibilidade apenas sobre o imóvel de matrícula 75.728 registrada no cartório de 1º ofício de registro de imóveis em Belém-PA, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0822433-36.2021.8.14.0301.

A corroborar esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR INDEFERIDA. PROVA SUMÁRIA DA POSSE OU DO DOMÍNIO E DA QUALIDADE DE TERCEIRO. ARTS . 677 E 678 DO CPC/15. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PERSEGUIDA NA ORIGEM. FLAGRANTE PREJUÍZO ADVINDO DA INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL TOTALMENTE ALHEIO À AVENÇA ENTRE AS PARTES DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0800803-79.2024.8 .02.0000 Comarcar não Econtrada, Relator.: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA INDISPONIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em sede de embargos de terceiro contra decisão que indeferiu o pedido de baixa de indisponibilidade sobre bem imóvel, fundamentando que a indisponibilidade apenas impede a alienação, mas não a fruição do bem. A agravante alega contradição na decisão e defende que o imóvel foi adquirido antes da constituição do crédito tributário que gerou a constrição, solicitando a suspensão da restrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse decorrente de compromisso de compra e venda, mesmo sem registro, é suficiente para desconstituir a indisponibilidade lançada sobre o imóvel; e (ii) estabelecer se a condição de terceiro de boa-fé da embargante justifica a baixa da constrição para preservar seu direito de propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 674 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de terceiro constituem meio adequado para quem, não sendo parte no processo, busca proteger a posse ou a propriedade de bem atingido por ato constritivo em demanda alheia
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos de terceiro com fundamento em posse advinda de compromisso de compra e venda, mesmo que não registrado, desde que demonstrada a boa-fé do possuidor, conforme Súmula 84 do STJ.
A embargante comprovou a aquisição do imóvel em data anterior à inscrição do débito em dívida ativa, caracterizando-se como terceiro de boa-fé, o que afasta a constrição para fins de satisfação de dívida de terceiro. A ausência de registro do contrato de compra e venda não obsta o reconhecimento do direito possessório, uma vez que o bem não integra o patrimônio do devedor no momento da execução fiscal, configurando-se a titularidade da agravante
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A posse decorrente de compromisso de compra e venda não registrado é suficiente para desconstituir a indisponibilidade sobre bem imóvel, desde que comprovada a boa-fé do possuidor. A condição de terceiro de boa-fé impede a constrição judicial do bem para satisfação de dívida de terceiro quando demonstrada a posse ou titularidade anterior à inscrição do débito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 674; STJ, Súmula 84. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0231.18 .012900-0/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, j. 02/12/2021 .(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31734574820248130000, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reforma
in totum
a decisão agravada e deferir o pedido liminar requerido nos embargos de terceiro nº 0848308-37.2023.8.14.0301, para que seja realizada a baixa da indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula 75.728, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis em Belém-PA, determinada nos autos do processo nº 0822433-36.2021.8.14.0301, tudo nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Oficie-se ao juízo de origem, com cópia desta decisão, para que providencie o cumprimento.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025